Tribunal: TJDFT
Processo: 0747207-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747207-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABL PRIME LTDA AGRAVADO: ROGER COSTA GUIMARAES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ABL PRIME LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum que move em desfavor de ROGER COSTA GUIMARÃES FILHO (proc. no 0713187-07.2020.8.07.0020), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de tutela de urgência/inibitória, requerida para que seja expedida ordem a fim de que o réu/agravado se abstenha de proferir opiniões dita difamatórias em desfavor da agravante no grupo condominial mantido no aplicativo de comunicação celular Whatsapp. Aduz a agravante, em síntese, que é administradora de condomínios e possui renome no mercado imobiliário; que possui contrato de prestação de serviço de gerenciamento condominial com o Condomínio Geral DF Century Plaza, onde o agravado reside; que o agravado promoveu atitudes caluniosas em desfavor da agravante, denegrindo sua imagem de forma gratuita e infundada no grupo de condôminos mantido no Whatsapp, o que levou a agravante a registrar um Boletim de Ocorrência; que diante de tais condutas ofensivas à sua honra objetiva, promoveu a ação judicial na origem, com pedido de tutela de urgência, o que foi negado pela decisão que ora se agrava. Entende que a r. decisão impugnada deva ser reformada pelos seguintes fundamentos: que é de suma importância que se dê limites à liberdade de expressão manifestada por meio das redes sociais, em prol do inequívoco direito à reputação das pessoas jurídicas; que, por meio da tutela inibitória, a agravante busca resguardar seus direitos de personalidade, como também evitar maiores prejuízos à sua reputação; que a probabilidade do direito encontra-se respaldada pelo art. 12 do Código Civil, além do constante no art. 497, parágrafo único, do CPC. Tece considerações acerca dos direitos de personalidade e dos mecanismos legais existentes para a sua proteção. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco ao resultado útil do processo, a possibilidade de danos incalculáveis, como por exemplo, a perda do contrato com o próprio condomínio em que reside o agravado, ou qualquer outro condomínio. Requer, assim, a tutela recursal, para que o agravado seja compelido a “não mais promover qualquer ato privado ou público com caráter difamatório, que venha a denegrir a honra e a imagem da Agravante”, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 20952600. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na determinação ao agravado de se abster de promover quaisquer atos privados ou públicos que venham a denegrir a imagem da recorrente. Do exame ao contido no caderno instrumental, não verifico a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a liberdade de expressão é direito constitucionalmente protegido em diversos dispositivos constantes da Carta Magna, v.g., art. 5o, IV, IX e XIV e art. 220. De sua parte, é cediço que a Constituição Federal protege a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, inclusive a honra objetiva das pessoas jurídicas, contudo, não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia. Na hipótese dos autos, a agravante é pessoa jurídica e, dentro desse escopo, possui proteção constitucional à sua honra objetiva, consistente na preservação de sua imagem e de seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito. Da breve leitura dos comentários postados pelo agravado em grupo fechado de aplicativo de comunicação celular, trazidos por meio de ata notarial (ID 20952608), vê-se que sua opinião, embora veiculada em linguagem rude, expressa desconfiança e discordância com questões relativas à administração do condomínio, o que não autoriza, em tutela de urgência, uma censura prévia às opiniões e ideias ali externadas. O contexto foi bem elucidado pelo MM. Juiz a quo, senão vejamos: (...) “O pedido manejado pela parte se assemelha à censura prévia. O ordenamento jurídico consagra a liberdade de expressão, vedado o anonimato, prevendo a responsabilidade daquele que, com seus dizeres, ofende a imagem, a honra ou a intimidade da vítima. A averiguação do ilícito, portanto, se dá a posteriori, de modo que o sistema põe ao atingido os meios processuais cabíveis para fazer cessar a lesão, não para amordaçar os indivíduos. A cogitada prática de ilícito civil consistente no exercício abusivo ou irregular do direito de crítica ou opinião, notadamente quando vinculado à administração da coisa pública ou condominial, exige do Juízo uma análise mais criteriosa, a reclamar maior argumentação no sentido da necessidade da intervenção judicial, visto que aqueles que se lançam a cuidar do bem comum ou possuem como atividade empresarial o trato da soma dos recursos dos cidadãos ou dos condôminos estão sujeitos a maiores rusgas. Na espécie, observo dos recortes extraídos pela parte autora que a opinião externada pelo réu está em um contexto de questionamento da administração levada a efeito pela requerente, EXTERNADOS EM UM GRUPO PRIVADO, REPITA-SE. Inclusive, o próprio suscita os demais condôminos a provocar as autoridades públicas com intuito de averiguar a regularidade de toda a situação condominial e patrimonial, a indicar que sua manifestação tem por fito congregar vontades e provocar o espírito fiscalizatório dos demais moradores, de modo que eventual convencimento acerca do exercício abusivo ou extravasamento do direito de crítica/liberdade de expressão necessita de contraditório.” (...) Nesse viés, o alegado excesso cometido pelo agravado em suas opiniões deve ser submetido ao devido contraditório, não se mostrando suficiente para que, em sede de tutela de urgência, seja obstado em seu direito de expressão. Além disso, o exercício hipotético de danos futuros ao bom nome e imagem da agravante não autoriza a concessão de tutela de urgência, cujo objetivo é o controle prévio do conteúdo de mensagens ou qualquer outra comunicação produzida pelo agravado, que envolvam a agravante e os serviços condominiais por ela prestados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 4 de novembro de 2020 22:10:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator